Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015345-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA CARLA VAZ DA SILVA - CPF: 028.432.981-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 24.830.879/0001-67 (AGRAVANTE), DANILO DIAS DE SOUZA - CPF: 706.349.391-49 (AGRAVADO), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), DEJANE MARA MAFFISSONI registrado(a) civilmente como DEJANE MARA MAFFISSONI - CPF: 726.190.319-15 (ADVOGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), reyka catrinne costa barbosa figueiredo registrado(a) civilmente como REYKA CATRINNE COSTA BARBOSA FIGUEIREDO - CPF: 855.548.391-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. sisbajud. modalidade “teimosinha”. bloqueio reiterado de ativos financeiros. desnecessidade de esgotamento de diligências prévias. efetividade da execução. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença, a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” para bloqueio sucessivo de ativos financeiros do executado, sob fundamento de ausência de excepcionalidade da medida e necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, depende do esgotamento prévio das diligências de localização de bens e se a medida viola o princípio da menor onerosidade da execução.

III. Razões de decidir

3. A execução realiza-se no interesse do credor, sendo a penhora em dinheiro medida prioritária, nos termos dos arts. 797 e 835, I, do Código de Processo Civil.

4. A ferramenta “teimosinha” constitui mecanismo legítimo de efetividade da execução, não exigindo o esgotamento prévio de todas as diligências patrimoniais, desde que preservadas as garantias legais do executado.

5. A reiteração automática de ordens de bloqueio não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, pois eventual constrição sobre valores impenhoráveis pode ser submetida ao controle judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do sistema SISBAJUD como meio de conferir efetividade à execução, não sendo exigido o esgotamento prévio de todas as diligências patrimoniais para sua adoção.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797; 805; 833; 835, I; 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Bancário da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação de “Cumprimento de sentença” (Proc. nº 1002388-73.2024.8.11.0020), ajuizada pelo Banco/agravante contra DANILO DIAS DE SOUZA, indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" para bloqueio sucessivo de ativos financeiros (cf. Id. nº 223195037 do processo de origem).

Sustenta a agravante que a decisão recorrida carece de fundamentação concreta, na medida em que o indeferimento da medida executiva foi lastreado em fundamentos genéricos, sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à inadimplência do devedor e à inexistência de bens indicados à penhora.

Assevera que a utilização do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, constitui mecanismo legítimo e eficaz à satisfação do crédito, estando em plena consonância com o art. 835, I, do Código de Processo Civil, que estabelece a primazia da penhora em dinheiro.

Aduz que a funcionalidade denominada “teimosinha” aumenta significativamente a probabilidade de localização de ativos financeiros, sobretudo em hipóteses em que o executado não mantém saldo contínuo em conta, evitando, assim, a frustração da execução e eventuais expedientes de ocultação patrimonial.

Enfatiza que a medida não impõe ônus desproporcional ao agravado, uma vez que eventuais bloqueios indevidos podem ser prontamente revistos pelo juízo, além de subsistirem as hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, o que assegura o equilíbrio entre as partes.

Defende que o indeferimento da medida compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva, por restringir, sem justificativa idônea, a utilização de instrumento apto à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para reformar a decisão agravada, autorizando a utilização do SISBAJUD para bloqueio dos ativos financeiros do executado (cf. Id. nº 359410854).

A liminar foi deferida (Id. nº 363927894).

Intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (Id. nº 370683857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a agravante requer a reforma da decisão que indeferiu a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” para bloqueio sucessivo de ativos financeiros do executado.

A decisão de primeiro grau fundamentou o indeferimento nos seguintes termos:

“A utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” constitui medida de caráter excepcional, a ser adotada quando demonstrada a ineficácia de diligências prévias para localização de bens penhoráveis ou a existência de indícios concretos de ocultação patrimonial, o que não restou devidamente evidenciado nos autos.

Além disso, o requerimento de bloqueio na modalidade "teimosinha" mostra-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), devendo eventual constrição observar limites temporais e fundamentação específica, sob pena de excessiva restrição ao patrimônio do executado.

Assim, indefiro, por ora, o pedido de expedição de ordem via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

No caso, o magistrado de primeiro grau indeferiu a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD sob o fundamento de ausência de demonstração da ineficácia de diligências anteriores e da excepcionalidade da medida, além de invocar a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade da execução.

Todavia, respeitado o entendimento adotado pelo Juízo de origem, a decisão comporta reforma.

O processo executivo, conforme estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil, realiza-se no interesse do exequente. Tal princípio orienta a atividade jurisdicional executiva, que deve ser conduzida de modo a proporcionar ao credor a satisfação do crédito da forma mais célere e eficaz possível, observados os limites legais e as garantias asseguradas ao executado.

Além disso, o art. 835, I, do CPC estabelece expressamente a prioridade da penhora em dinheiro, seja em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira, evidenciando a preferência legal pela constrição de ativos financeiros em relação a outros bens.

Nesse contexto, a utilização do sistema SISBAJUD, inclusive por meio da funcionalidade de reiteração automática denominada “teimosinha”, constitui instrumento destinado justamente a conferir maior efetividade às execuções judiciais, permitindo a renovação das ordens de bloqueio pelo período determinado pelo magistrado.

Assim, não se exige o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis para localização patrimonial como requisito prévio à utilização da ferramenta, especialmente quando inexistente indicação de outro meio igualmente eficaz para satisfação do crédito.

No caso concreto, verifica-se que o cumprimento de sentença decorre de ação monitória em que os embargos foram rejeitados, resultando na constituição de crédito no importe de R$ 202.436,80.

Constata-se, ainda, que o executado não realizou o pagamento voluntário da obrigação, tampouco indicou bens suficientes e livres à penhora, circunstância que evidencia a necessidade de adoção de medidas executivas capazes de viabilizar a satisfação do crédito.

Ademais, a utilização da modalidade “teimosinha” não representa, por si só, afronta ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, uma vez que tal princípio deve ser interpretado em harmonia com o direito do credor à efetividade da execução.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu expressamente a legalidade da referida ferramenta:

“A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22/4/2024)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça possui entendimento pela possibilidade de utilização da ferramenta:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISTEMA SISBAJUD. BLOQUEIO REITERADO (“TEIMOSINHA”). CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por João Paulo Rodrigues contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que deferiu nova ordem de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 14.135,78, mesmo após anterior penhora e quitação da dívida principal, prosseguindo a execução apenas para custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e regularidade da penhora judicial por meio do SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", sem prévia intimação do executado acerca da nova planilha de débito apresentada, e se houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 854 do CPC autoriza expressamente a penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, sem necessidade de intimação prévia, facultando ao executado o exercício do contraditório após a constrição.

4. O contraditório diferido foi assegurado, tendo o agravante sido intimado após o bloqueio e apresentado manifestação nos autos, sem, contudo, impugnar os valores de forma específica ou apresentar planilha alternativa.

5. A utilização da funcionalidade “teimosinha” encontra amparo legal e visa à efetividade da execução, especialmente diante da frustração de bloqueios anteriores.

6. Inexistindo demonstração de excesso de penhora ou erro nos cálculos, tampouco nulidade formal, não há motivo para reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do sistema SISBAJUD, ainda que sem intimação prévia, desde que garantido o contraditório diferido após a constrição. 2. Não há nulidade por ausência de intimação prévia sobre nova planilha de débito quando assegurado ao executado o direito à impugnação posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1015232-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025.

(N.U 1034568-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir a utilização da funcionalidade “teimosinha” com base apenas na suposta excepcionalidade da medida, acabou por restringir instrumento legítimo colocado à disposição do Poder Judiciário para conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva.

Cabe destacar que eventual bloqueio incidente sobre verba protegida por impenhorabilidade poderá ser prontamente submetido à apreciação do Juízo de origem, mediante provocação da parte interessada, inexistindo prejuízo irreversível ao executado.

Assim, considerando a ausência de pagamento voluntário da dívida, a inexistência de indicação de bens à penhora e o valor expressivo do crédito perseguido, mostra-se razoável e proporcional a utilização da ferramenta pelo prazo requerido de 60 (sessenta) dias.

Desse modo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de assegurar a efetividade da execução, em consonância com os arts. 797 e 835, I, do Código de Processo Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à expedição de ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em desfavor do agravado DANILO DIAS DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026